Tribunal: TJSP
Processo: 1006000-92.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de dano moral. Atraso de voo internacional que ocasionou a perda do voo da conexão, o extravio temporário de bagagem e a chegada dos autores ao destino final vinte e quatro horas depois do originalmente previsto. Opção pelo transporte aéreo que se relaciona justamente com a rapidez prometida.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de dano moral. Atraso de voo internacional que ocasionou a perda do voo da conexão, o extravio temporário de bagagem e a chegada dos autores ao destino final vinte e quatro horas depois do originalmente previsto. Opção pelo transporte aéreo que se relaciona justamente com a rapidez prometida. Majoração do valor fixado originalmente em R$3.000,00 para R$10.000,00 para cada autor.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Observância à orientação do C. STJ no sentido de que somente é cabível a majoração dos honorários nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso. Descabimento de fixação de honorários recursais na forma do art. 85, §11 do CPC no presente caso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.